Tribunal: TJMT
Processo: 1015391-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela com amparo no artigo 5o, incisos LXVIII, LXV e LXVI da Constituição Federal arrimado com os artigos 647 e 648, inciso I e IV do Código de Processo Penal, em favor de WALDECI CABRAL DE SOUZA, qualificado, que nos autos no. 0000809-62.2019.8.11.0027, (Cód.63622), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, aqui apontada como coatora.
Aduz o impetrante, que o paciente se encontra na Penitenciária da Mata Grande [Rondonópolis/MT] desde 08 de junho de 2019, pela suposta prática da conduta tipificada no o art. 121, ‘caput’, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima, policial civil, Reginaldo Negrão.
Sustenta o impetrante, os seguintes fundamentos: 1) negativa de autoria delitiva, 2) ausência de pressupostos aptos a justificarem a prisão cautelar do paciente, 3) excesso injustificado do prazo da instrução processual, 4) extensão da ordem concedida a corréu com fulcro no art. 580 do CPP, 5) da possibilidade de aplicação das medidas cautelares substitutivas da prisão nos moldes de artigos 282, § 6.o e 319 do CPP.
Narra à denúncia, que em 08 de junho de 2019 por volta das 01h30min às 02h00min, em frente à casa de shows "Mansão do Forró", localizada na cidade de Itiquira/MT, o paciente juntamente a outros corréus, teriam praticado o delito em desfavor da vítima Reginaldo Negrão, este, investigador de polícia, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
Aduz o impetrante que os corréus já se encontram em liberdade, entretanto, o paciente não obteve a mesma benesse, pois, teve a prisão preventiva mantida pelo juízo a quo, mesmo estando em situação idêntica ao corréu Cicero Gardino da Silva Filho.
Argumenta, que a fundamentação utilizada pelo juízo no indeferimento do pleito consubstanciou-se na existência de executivo de pena em desfavor do paciente, bem como pelo fato do mesmo responder a diversas ações penais; situação que ressalta não representar a realidade dos fatos, em especial, porque foram juntados aos autos os antecedentes de pessoa diversa – homônimo -, apenas com nomes parecidos ao do paciente, incorrendo o juízo em equívoco na interpretação externada fato este que, inclusive, pugnou pelo desentranhamento.
Salienta que:“(...) não há que se falar em reincidência do paciente enquanto não houver sentença condenatória transitada em julgado, onde há de imperar o princípio da presunção de inocência e não culpabilidade.”(Sic.)
Enfatiza que: “(...) além do exaustivo excesso de prazo já configurando, vez que os atos processuais não há previsão de concluir a instrução processual, consabido que um dos réus reside fora da comarca e, já ocorreu dificuldades para sua localização. Contudo, diante da atual situação pandêmica que está a impedir a realização dos atos processuais, muito provável que a instrução em tela sinaliza uma exaustiva e demasiada data para a realização dos atos processuais que são necessários dos autos em exame.” (Sic.)
Informa ainda, que: “(...) as declarações prestadas pela testemunha ocular Nilson Mendonça, afirmou perante a autoridade policial que retirou outros acusados de cima da vítima, confirmando as declarações do paciente de que não teve qualquer participação.” (Sic.)
Sobreleva que: “(...) a prisão preventiva tem caráter provisório e só se justifica a partir da fundamentação de uma das hipóteses propugnadas pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. De outro modo, a exacerbação dessa providência processual, por meio da manutenção do preso provisório, encarcerado por mais tempo do que o previsto vai de encontro com o princípio constitucional da presunção de inocência.” (Sic.)
Acentua ser: “(...) inegável que a decisão não cumpriu a devida motivação para restringir a liberdade do ser humano, destarte, o decreto prisional merece ser revogado com fundamento no artigo 316 do Código de processo Penal consubstanciado no artigo 282, § 5o do mesmo Diploma processual, para assegurar o direito do paciente responder ao processo em liberdade assim como os demais réus do processo.” (Sic.)
Reforça que: “(...)a prisão como está sendo mantida pela autoridade coatora em sede de prisão cautelar, neste momento, notadamente, resta insculpida a nítida finalidade da imputação do cumprimento de pena de forma antecipada, onde inclusive, vigia sobre o indiciado o Princípio da Não Culpabilidade. ” (Sic.)
Acentua que: “(...) inexistem os pressupostos que ensejam a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois que não há motivos fortes que demonstrem que, posto em liberdade, constituiria ameaça à ordem pública, prejudicaria a instrução criminal ou se furtaria à aplicação da lei penal, em caso de condenação. Ou seja, inexiste o “periculum libertatis”. “(Sic.)
Requer a extensão do benefício concedido a corréu, a fim de que seja revogada a ordem de prisão preventiva expedida em desfavor do paciente e, subsidiariamente, pela aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do Código de Processo Penal.
Retornam os autos para a análise da liminar vindicada.
D E C I D O.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de WALDECI CABRAL DE SOUZA, quem, segundo a impetração, está sendo submetido a constrangimento ilegal pela Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013). (Negritou-se)
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Feita a contextualização, passo a análise das teses, in limine, vertidas.
1) DA ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA.
Pois bem. Acerca da tese da negativa de autoria sob o fato alegado de não teve qualquer participação no fato, ressalto que o habeas corpus é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim nãos se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.
Assim o entendimento do C. STJ:
"A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)
E ainda, o aresto de minha relatoria, in verbis:
“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).
Neste diapasão, afigura-se que o habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, matéria que deve ser tratada em ação de conhecimento, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.
2) AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS APTOS A JUSTIFICAREM A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE.
Para adequada análise dos fatos, transcreve-se a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva em favor do paciente, prolatada em 24.06.2020, nos seguintes termos:
“[...]Vistos etc.
Trata-se de PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA/PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA formulados por PAULO LEONARDO DOS SANTOS e WALDECI CABRAL DE SOUZA, ambos devidamente qualificados nos autos.
PAULO LEONARDO DOS SANTOS sinteticamente afirmou possuir predicados pessoais favoráveis, de forma que sua liberdade não importaria em qualquer risco para a ordem pública e tampouco para a instrução criminal, alegando, ainda, que não foi realizada audiência para avaliação das circunstâncias de sua prisão, o que tornou a custódia ilegal, razão pela qual requereu a revogação de sua prisão preventiva.
WALDECI CABRAL DE SOUZA, por seu turno, alegou que possui predicados favoráveis, bem como afirmou, também, que não participou dos fatos que originaram sua custódia cautelar, asseverando, ainda, que não representa qualquer risco à ordem pública ou à regular instrução criminal.
Ouvido, manifestou-se o MINISTÉRIO PÚBLICO pelo indeferimento dos pedidos de revogação de prisão preventiva, sustentando, para fundamentar seu posicionamento, a gravidade concreta dos fatos, bem como os antecedentes criminais ostentados pelo custodiado WALDECI, pelo que vieram-me os autos conclusos para deliberação.
É o que merece registro.
Isto posto, fundamento e decido.
Consigno, antes de quaisquer outras deliberações, que os pedidos de revogação de prisão preventiva ora analisados foram formulados simultaneamente nos dois procedimentos epigrafados, de forma que, visando uma melhor prestação jurisdicional, necessário que sejam examinados de forma conjunta, com o fito de evitar quaisquer incongruências ou conflitos entre as decisões.
Como cediço, para decretação da custódia cautelar é necessário que estejam presentes os indícios satisfatórios de materialidade do crime, e que tais indícios apontem como autor do delito aquele que se pretende segregar.
Imperioso, ainda, que tais indícios demonstrem que a liberdade do segregado representa risco à ordem pública, à instrução criminal, à aplicação da lei penal, sendo certo que, para a manutenção da custódia cautelar é indispensável que não tenham sofrido qualquer alteração os fatos ensejadores da prisão, uma vez que estão condicionadas à máxima rebus sic stantibus, ou seja, demandam manutenção constante do estado factual que as ensejou.
E neste Juízo de cognição sumária, perlustrando os elementos de convicção produzidos até o momento, entendo ser incabível a concessão da liberdade provisória com ou sem fiança (artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal), bem como se revelam inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
A liberdade dos ora custodiados representa WALDECI CABRAL DE SOUZA e PAULO LEONARDO DOS SANTOS representa RISCO À ORDEM PÚBLICA, uma vez que, na data dos fatos, os custodiados, abrindo mão da capacidade de fazer escolhas morais e, portando-se com verdadeiro desprezo pela Lei e pela Ordem, uniram-se a outros indivíduos, como inclusive confessado pelo também custodiado PAULO LEONARDO à Autoridade Policial, para agredir violentamente a vítima REGINALDO NEGRÃO, um investigador da Polícia Judiciária Civil desta Comarca.
Insta ressaltar que o delito foi cometido de forma cruel, pois os custodiados agrediram a vítima violentamente e, como bem apontam os elementos preliminarmente colhidos, somente não o mataram em razão da rápida intervenção de terceiros, que socorreram a vítima e afastaram seus agressores, sendo notável, especialmente, o fato de que o delito foi cometido em um estabelecimento comercial repleto de testemunhas, ressaltando-se que, no momento em que os fatos ocorreram, a vítima mantinha atuação típica de qualquer investigador de polícia civil, uma vez que efetuava revista pessoal em pessoas que estavam ali presentes.
Diante destes fatos, é notório o destemor dos custodiados para com a lei e a ordem, uma vez que não se intimidaram mesmo pela presença de inúmeras testemunhas e, em local público, agrediram a vítima, um investigador de polícia civil, até quase matá-la, sendo também notório seu desprezo pela Lei penal, pois, não titubearam sequer por um minuto; arvoraram para si o direito de agredir a vítima, como se não houvesse mecanismos legais para reprimir eventual violação.
Esses fatos materializam o risco que o comportamento destemperado dos custodiados podem representar à ordem pública, pois, ao contrário da conduta de qualquer cidadão que demonstra um mínimo de respeito pela Lei Penal, os custodiados, ao menos teoricamente, violaram o pacto social, agredindo de maneira brutal a vítima, persistindo nas agressões mesmo após o momento em que esta quedou-se desfalecida ao solo.
E na sequência, os ora custodiados evadiram-se do local, certos de que restariam impunes pelo crime cometido, uma vez que somente logrou-se descobrira autoria delitiva, em razão do diligente trabalho efetuado pela Polícia Civil desta Comarca.
Não é desnecessário ressaltar, também, que a vítima do crime em tese praticado pelos custodiados não se trata de simples civil, mas sim de agente público, investigador de polícia, sendo de conhecimento público que a legislação prevê mecanismos específicos para coibir qualquer eventual excesso ou exorbitância, não encontrando os custodiados qualquer forma de amparo para praticar semelhante brutalidade, espancando a vítima com o intuito aparente de matá-la, consequência que, repita-se, somente não se consumou pela rápida intervenção de terceiros.
Importante destacar, ainda, que forte indício de ameaça à ordem pública resta materializado pelos antecedentes do segregado WALDECI, o qual responde ao executivo penal código 41278, em trâmite nesta Comarca de Itiquira/MT, ressaltando-se, por outro lado, que ainda que apresentasse integralmente predicados pessoais favoráveis, o que, em princípio, parece ser a hipótese do custodiado PAULO LEONARDO, tais adjetivos por si só não tem o condão de afastar o édito de segregação cautelar, se satisfeitos os requisitos de natureza objetiva e subjetiva para determinar-se a supressão cautelar de sua liberdade. Neste sentido vejamos:
(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) (RHC 99.754/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 03/12/2018)
Há que se ressaltar, por fim, que ao contrário da argumentação sustentada pelos custodiados, a não realização de audiência de custódia não enseja a qualquer nulidade na prisão, desde que sejam respeitadas as garantias constitucionais e legais do preso, como a comunicação de sua prisão aos familiares e ao Juízo competente, providências que foram devidamente observadas neste procedimento. Neste sentido:
(...) 1. É firme na jurisprudência do superior tribunal de justiça, a prescindibilidade da audiência de custódia, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais, restando superada a alegação de ilegalidade na prisão, em razão da não realização da aludida solenidade judicial, diante da superveniência de novo título a redefinir a constrição ao status libertatis do indivíduo. (...) (N.U 1015064-26.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)
Por fim, não menos importante, destaco que o delito apurado neste feito possui pena privativa de liberdade superior a quatro anos, de forma que, nos termos do artigo 313 do CPP, é permitido ao Juízo decretar a prisão preventiva dos envolvidos, desde que presentes os requisitos do artigo 312 de mesmo diploma.
Com base nas razões expostas, entendo que o caso concreto autoriza a manutenção da prisão preventiva dos postulantes, no intuito de assegurar-se a ordem pública, impedindo, assim, a repetição de atos nocivos, como os narrados nestes autos, pois ao Poder Judiciário compete não só buscar prevenir a reprodução de fatos criminosos, como acautelar o meio social.
Ante o exposto, satisfeitos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP, com vistas a garantir a ordem pública, INDEFIRO o pedido de revogação preventiva de PAULO LEONARDO DOS SANTOS e WALDECI CABRAL DE SOUZA.
DETERMINO, ainda, que se consigne nos autos do executivo penal respondido pelo custodiado WALDECI CABRAL DE SOUZA a existência da atual prisão, assim como deverá ser anotada a existência do respectivo inquérito/ação penal.
Especialmente atento à manifestação ministerial derradeira, CONSTATO que o pedido de revogação de custódia ora analisado também foi formulado pelos segregados nos autos do Inquérito Policial no 809-62.2019.811.0027 (Código 63622), motivo pelo qual REPUTO PREJUDICADOS, desde logo, os pedidos formulados naqueles autos, uma vez que limitam-se a mera reprodução dos que estão sendo analisados nesta oportunidade, determinando, ainda, que seja trasladada cópia desta decisão àqueles autos.
Por fim, não menos importante, considerando-se que este procedimento visava tão somente apurar a prisão em flagrante dos custodiados, e que sua finalidade foi devidamente atingida quando da decisão que homologou a prisão, DETERMINO seu arquivamento, com as baixas e precauções necessárias.
DETERMINO, ainda, o prosseguimento normal do Inquérito Policial supracitado, encaminhando-o à Autoridade Policial para realização das diligências requisitadas pelo insigne representante ministerial.
Ciência ao Representante do Ministério Público e à defesa.
Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”
Ato continuo, a denúncia foi recebida em 10.07.2019, nos seguintes termos:
“[...]1) - DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
Trata-se de denúncia oferecida em face de ARTHUR SOARES DE ANDRADE, CICERO GARDINO DA SILVA FILHO, PAULO LEONARDO DOS SANTOS e WALDECI CABRAL DE SOUZA, imputando-lhes a pratica da conduta tipificada no art. art. 121, § 2°, incisos IV e VII, c/c o art. 14, inciso II, e art. 29, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90.
RECEBO a denúncia em todos os seus termos por satisfazer os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.
Citem-se os acusados para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhes sobre a advertência do parágrafo segundo do artigo 396-A do Código de Processo Penal, devendo, ainda, os denunciados, constituírem advogado para representá-los.
Oferecida a resposta à acusação, caso sejam arguidas quaisquer questões preliminares, vistas ao Ministério Público para, querendo, impugná-las e, após, conclusos. Na hipótese de transcurso do prazo sem apresentação de defesa, certifique-se e venham-me os autos conclusos.
Promova-se a juntada dos antecedentes criminais dos denunciados, conforme solicitado pelo Ministério Público, comunicando-se, também, ao Distribuidor e ao Instituto de Identificação Criminal o recebimento desta denúncia, para que conste dos respectivos registros, alimentando-se, ainda, o banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais.
Ademais, translade-se cópia da denúncia e desta decisão a serem juntadas ao executivo de pena no 2064-94.2015.811.0027 (código 41278), em face do acusado Waldeci Cabral de Souza.
2) - DA MANUNTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
Em detida análise aos autos, verifico que o pedido de manutenção da prisão preventiva dos acusados, CICERO GARDINO DA SILVA FILHO, PAULO LEONARDO DOS SANTOS e WALDECI CABRAL DE SOUZA formulado pelo Ministério Público merece acolhimento, pelas razões em que passo a expor.
Não obstante, forçoso ressaltar que o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.
Oportuno consignar que a presença do “fumus comissi delicti” consiste na plausibilidade do direito de punir, caracterizando-se pela prova da materialidade do crime e indícios de sua autoria, sendo que o “periculum in libertatis”, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.
Pois bem.
Os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva estão contidos no artigo 312, “caput”, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da materialidade.
Assim, vejamos o disposto no “caput” do art. 312 do Código de Processo Penal:
“Art. 312 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”
Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação aos acusados, consoante Boletim de Ocorrência e termos de declarações das testemunhas, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.
De outro lado, a gravidade do crime de tentativa de homicídio é demasiadamente concreta para a sociedade, demonstrando a necessidade da manutenção da segregação cautelar dos acusados Cicero Gardino da Silva Filho, Paulo Leonardo dos Santos e Waldeci Cabral de Souza.
Outrossim, conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.
No caso em questão, trata-se de tentativa de homicídio qualificado, apenado com pena máxima superior ao patamar legal, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal.
Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.
Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, barrando a reiteração de delitos, conferindo segurança à sociedade.
Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa.
Ante o exposto, estando presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva e, com fundamento nos artigos 312 e 413, §3° ambos do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva dos acusados CICERO GARDINO DA SILVA FILHO, PAULO LEONARDO DOS SANTOS e WALDECI CABRAL DE SOUZA.”
3) EXCESSO INJUSTIFICADO DO PRAZO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
Acerca do alegado excesso injustificado de prazo, transcrevo as informações prestadas pelo juízo a quo que permitem a incursão ao tema contextualizado no mandamus:
“[...]Para o melhor esclarecimento da situação do impetrante, passo a relatar os principais atos processuais.
O impetrante foi denunciado nos autos da ação penal 809-62.2019.811.0027 (CÓDIGO 63622), pelo cometimento, em tese, do delito previsto no artigo 121, § 2°, IV e VII, c/c art. 14, II, e art. 29, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90.
A denúncia foi recebida na data de 10/07/2019, por este Juízo, ocasião em que foi determinada a citação dos acusados para responderem à acusação no prazo legal, mantendo a prisão preventiva dos acusados, CICERO GARDINO DA SILVA FILHO, PAULO LEONARDO DOS SANTOS e WALDECI CABRAL DE SOUZA, bem como determinou o arquivamento dos autos com relação à MAIKON FERREIRA DOS SANTOS e JEAN PIERRI MORAIS ARRUDA. Devidamente citados, os denunciados WALDECI CABRAL DE SOUZA, PAULO LEONARDO DOS SANTOS, ARTHUR SOARES DE ANDRADE e CÍCERO GALDINO DA SILVA FILHO apresentaram resposta escrita à acusação.
Oferecida resposta à acusação pelos acusados, este Juízo não verificou nenhuma hipótese de absolvição sumária, razão pela qual, na data de 27/09/2019, ref. 57, designou Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 08/11/2019, às 15h00min.
Em despacho proferido por este Juízo, 26/11/2019, ref. 101, foi redesignada Audiência para o dia 29/11/2019, às 13h00min.
Na data do 29/11/2019, ref.124, diante da impossibilidade de intimação das partes e as respectivas Defesas, foi cancelada a Audiência e redesignada para o dia 29/01/2020, às 13h00min.
Em decisão proferida por este Juízo na data de 19/12/2019, ref. 141, foi mantida a prisão preventiva em face dos acusados, considerando a complexidade do caso, por se tratar de processo com 04 (quatro) acusados e ter diversos pedidos de liberdade provisória nos autos.
Na data de 29/01/2020, ref. 176, aberta a Audiência de Instrução e Julgamento foi constatada a presença dos acusados Cícero Gardino da Silva Filho, Waldeci Cabral de Souza e Paulo Leonardo dos Santos, acompanhados de seus advogados. Foi constatada a ausência do acusado Arthur Soares de Andrade, uma vez que foi informado pelo seu advogado que o acusado está residindo em Santa Fé do Sul-SP. Ainda, constatou-se também a ausência da vítima Reginaldo Negrão, ocasião que as Defesas dos acusados concordaram que fosse aguardada a devolução da Carta Precatória com a oitiva da vítima, para depois realizar o interrogatório dos réus.
Foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados Cicero e Waldeci tendo em vista a complexidade do fato, e o caso em concreto ter sido praticado contra policial, bem como a reiteração criminosa dos acusados.
Sendo que o réu WALDECI atualmente cumpre pena pelo crime de homicídio doloso cometido nesta Comarca, nos autos n° 41276.
Com relação ao acusado Paulo Leonardo dos Santos, foi deferido o pedido de revogação de sua prisão preventiva, uma vez que o acusado é réu primário, de bons antecedentes criminais e não ter reiteração criminal.
Após, foi expedida Carta Precatória à Comarca de Rondonópolis-MT para realização da oitiva da vítima Reginaldo Negrão e da testemunha Caroline de Oliveira Amaral, bem como à Comarca de Santa Fé do Sul/SP para interrogatório do acusado Arthur Soares e à Sinop-MT para inquirição da testemunha Maykon Ferreira dos Santos.
Com o retorno das Cartas Precatórias, verificou-se que a vítima REGINALDO NEGRÃO, não fora encontrada, pois se encontrava internado na clínica de reabilitação Grupo Vida, para tratamento de dependência química, com término de tratamento previsto para o dia 07/06/2020, motivo pelo qual na data de 20/03/2020, o Ministério Público manifestou aos autos requerendo expedição de Carta Precatória no novo endereço da vítima, a fim de ser ouvida em Audiência de Instrução.
Na data de 03/06/2020, este Juízo proferiu a seguinte decisão, ref. 226:
(...) Verifico que, no caso em tela, ainda estão presentes os motivos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados Cícero Gardino da Silva Filho e Waldeci Cabral de Souza, uma vez que ambos são réus com muitos antecedentes criminais e passagens pela polícia, tratando-se de denunciados com habitualidade delitiva. Como mencionado anteriormente, Waldeci responde pela prática de tráfico de drogas, estelionato, quadrilha ou bando, receptação e está cumprindo pena por homicídio; já o Cícero responde por furto qualificado, ameaça e receptação, além deste processo criminal. Ademais, o delito foi praticado com gravidade em concreto, uma vez que a vítima era policial, agente de segurança do Estado. Também verifico que não há excesso de prazo prisional, considerando que se trata de crime complexo, praticado por quatro réus e com muitas testemunhas a serem ouvidas. Ademais, há sucessivos pedidos de liberdade provisória que tumultuaram o processo. Por fim, denoto que o processo já se encontra em fase final, faltando apenas a oitiva da vítima, por carta precatória, e o interrogatório dos acusados. Já se tendo realizado a audiência de instrução, ocasião em que foi ouvida a maioria das testemunhas. Assim sendo, verifico que ainda subsistem os motivos ensejadores da prisão preventiva e pelos mesmos fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar dos denunciados, mantenho-as. À Secretaria para verificar a existência e disponibilidade de sala passiva na Comarca de residência da testemunha que falta ouvir, a fim de se agendar audiência por videoconferência. Em seguida, voltem os autos conclusos para o agendamento da audiência (...).
Posteriormente, adveio informações aos autos acerca da Carta Precatória expedida com a finalidade de intimação do acusado ARTHUR SOARES DE ANDRADE, informando que o acusado não fora localizado, tendo mudado de endereço e não comunicado o Juízo, bem como na data de 26/06/2020, ref. 260, a Defesa do acusado Paulo Leonardo dos Santos, informou que estava impossibilitado de utilizar os meios tecnológicos para participar da referida audiência, oportunidade que foi aberto vista dos autos ao Ministério Público.
Na data de 09/07/2020, o Ministério Público manifestou pela decretação da revelia do denunciado ARTHUR SOARES DE ANDRADE, e pela substituição da prisão preventiva do réu CÍCERO GARDINO DA SILVA FILHO, bem como pela manutenção da prisão do acusado WALDECI CABRAL DE SOUZA. Na mesma data (09/07/2020), este Juízo, acolheu o pedido do Ministério Público e decretou a revelia do acusado ARTHUR SOARES DE ANDRADE, revogou a prisão preventiva do denunciado CICERO GARDINO DA SILVA FILHO, e manteve a prisão preventiva do acusado WALDECI CABRAL DE SOUZA, haja vista o acusado já ter sido condenado pela prática do delito previsto no art. 121, caput, do Código Penal (executivo de pena SEEU n. 0002064-94.2015.8.11.0027), sendo que sua colocação em liberdade colocará em risco à garantia da ordem pública, diante da reiteração criminosa do acusado pelo cometimento de crimes contra vida, praticados com violência e grave ameaça à pessoa. Na data de 27 de julho de 2020, chegou a este Juízo a Decisão do Senhor Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, a qual solicitou informações no HC 1015391- 97.2020.8.11.0000, no prazo de 05 (cinco) dias. São as informações que reputo necessárias. .”(Sic.) (Negritado no original)
Destarte, é cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrada que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Ademais, relaciona a jurisprudência, que o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa, número de acusados envolvidos, entre outros impasses. Assim, o julgador deve formar seu livre convencimento a partir das características próprias de cada caso, visando sempre o princípio da razoabilidade.
A priori, infere-se dos autos que a ação penal é complexa, envolve pluralidade de acusados, com patronos distintos e atos processuais a serem observados via expedição de cartas precatórias, fatores múltiplos que, por ora, não possuem a densidade suficiente a autorizar a concessão da liminar postulada.
Neste diapasão, o magistrado de 1o grau, vem conferindo o devido impulso aos autos, de modo que, não resta evidenciada qualquer indolência decorrente do Poder Judiciário na condução do feito. Ademais, resta informado nos autos (Id. 52464483) que o paciente atualmente cumpre pena pelo crime de homicídio doloso cometido na referida Comarca. [proc. n.2064-94.2015.811.0027 – Cód. 41276].
Assim, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto porquanto não se tratam de prazos matemáticos, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo.
4) EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA A CORRÉU COM FULCRO NO ART. 580 DO CPP.
De igual modo, inobservo a possibilidade de concessão do pedido de extensão da ordem de habeas corpus concedida ao corréu Cicero Gardino da Silva Filho, porquanto o beneficiário se encontra em situação diversa.
A propósito, o entendimento jurisprudencial do C. STJ:
“[...]Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, a teor do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por determinado corréu. 4. Habeas corpus denegado”. (HC 426.156/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 2/4/2018)
“[...]Evidenciada a ausência de identidade da situação entre o paciente e o ora requerente, inviável o deferimento do pedido de extensão. 4. Pedido de extensão indeferido”. (PExt no HC 421.648/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 24/5/2018)
5) DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS DA PRISÃO NOS MOLDES DE ARTIGOS 282, § 6.o E 319 DO CPP.
Por derradeiro, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).
“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Ademais, o aresto de minha relatoria:
“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente. (TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Considerando as informações prestadas, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça - PGJ.
Comunicações e providências.